Tribunal: TJDFT
Processo: 0719767-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do delito tipificado no artigo 306, caput, da Lei 9.503/1997. A Defesa pretende a redução da pena, com o reconhecimento das atenuantes previstas no artigo 65, inciso III, alíneas b (reparação do dano) e d (confissão espontânea), do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a incidência das atenuantes previstas no artigo 65, inciso III, alíneas b (reparação do dano) e d (confissão espontânea), do Código Penal, bem como a possibilidade de redução da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Não incidem, na hipótese, as atenuantes previstas no artigo 65, inciso III, alíneas b (reparação do dano) e d (confissão espontânea), do Código Penal. O réu não confessou expressamente o delito, nem na fase policial, nem na judicial. O fato de ter contribuído ao aceitar realizar o teste de alcoolemia já foi reconhecido na sentença, além do que, apesar de ter reparado o dano de uma das vítimas, não há notícias de tê-lo feito em relação à outra vítima
4. O reconhecimento de atenuantes genéricas não pode conduzir à fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, nos termos do enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, que está em consonância com as teses firmadas nos temas 190, do Superior Tribunal de Justiça, e 158, do Supremo Tribunal Federal, que já reconheceram a compatibilidade do enunciado combatido com a Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, artigo 306; Código Penal, artigo 65, inciso III, alíneas b e d.